Tribunal: STF
Processo: HC 84677
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Pena privativa de
liberdade. Substituição por penas restritivas de direito. Decisão
impugnada mediante recurso especial, pendente de julgamento.
Execução provisória. Inadmissibilidade. Ilegalidade caracterizada.
Ofensa ao art. 5º, LVII, da CF, e ao art. 147 da LEP. HC deferido.
Precedentes. Voto vencido. Pena restritiva de direitos só pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença que a impôs.